Tribunal: TJMT
Processo: 0013717-94.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no 0013717-94.2017.8.11.0004
Embargante: ARYANE LEAO MORAES
Embargada: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARYANE LEAO MORAES, em face da decisão que determinou o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Temas 961) - id 79966996 -.
Aduz que a decisão é omissa, posto que deixou de apreciar a preliminar arguida quanto a necessidade de declaração do trânsito em julgado do capítulo do acórdão que por unanimidade manteve o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao fundamento que a controvérsia posta no recurso especial não atinge mais a controvérsia sobre ilegitimidade passiva da embargante.
Sem contrarrazões (id. 86444463).
Recurso tempestivo (id. 80639990).
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem razão a parte embargante.
Com efeito, embora não conste na decisão impugnada, é certo que a competência da Vice-Presidência é restrita a análise da admissibilidade do recurso especial e recurso extraordinário e seus incidentes, nos termos do art. 41, do Regimento Interno deste Tribunal.
Logo, não é de competência desta Vice-Presidência a determinação para certificação do trânsito em julgado do capitulo do acórdão controverso.
Por sua vez, como não foi certificado o trânsito em julgado do processo, poderá a parte recorrida apresentar cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520, §5o, do CPC, requerendo a exclusão do sócio da CDA.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça